Tribunal: TJPA
Processo: 0811337-60.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811337-60.2023.8.14.0040

APELANTE: THALITA SILVA MARTINS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811337-60.2023.8.14.0040
APELANTE: THALITA SILVA MARTINS

Advogado: Mário Antonio Mazzitelli Cavalheiro Filho
APELADO: CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS – Advogado: Lázaro José Gomes Júnior
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DIVERGÊNCIA IRRELEVANTE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I
– Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual referente a dois contratos de empréstimo pessoal firmados com instituição financeira, sob alegação de abusividade nas taxas de juros, que teriam ultrapassado a média de mercado fixada pelo Banco Central.
II
– A controvérsia cinge-se à verificação da eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas, à luz dos parâmetros de mercado divulgados pelo BACEN e da jurisprudência consolidada do STJ.
III
– As taxas pactuadas revelam-se próximas das médias de mercado correspondentes divulgadas pelo BACEN, referente ao tipo de contrato em questão, não evidenciando descompasso apto a configurar onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.
IV
– Demonstrado que as condições contratuais foram previamente pactuadas e livremente aceitas pela consumidora, e não havendo ilegalidade nas cláusulas impugnadas, impõe-se a manutenção da sentença.

V -
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811337-60.2023.8.14.0040
APELANTE: THALITA SILVA MARTINS

Advogado: Mário Antonio Mazzitelli Cavalheiro Filho
APELADO: CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS – Advogado: Lázaro José Gomes Júnior
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Thalita Silva Martins em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas – PA, nos autos da Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais ajuizada pela apelante contra Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos.

Na exordial, a autora alegou ter celebrado dois contratos de empréstimo pessoal com a instituição financeira demandada. O primeiro, de nº 033160028984, celebrado em 22/08/2022, teve como valor liberado a quantia de R$ 279,50 (duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), com pagamento em 6 parcelas de R$ 87,70 (oitenta e sete reais e setenta centavos), totalizando R$ 526,20 (quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos), com taxa anual de juros de 791,61%. O segundo, de nº 033160030006, celebrado em 30/09/2022, teve como valor liberado R$ 338,63 (trezentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), a serem pagos em 6 parcelas de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando R$ 599,94 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), com taxa anual de juros semelhante.

A autora alegou que tais taxas superam exponencialmente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, que era de 83,30% a.a. (agosto/22) e 81,58% a.a. (setembro/22), pleiteando a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a revisão contratual com readequação das taxas, a compensação de valores pagos a maior, e eventual repetição do indébito.

A instituição financeira, em contestação, sustentou inicialmente a carência de ação por ausência de interesse processual e inépcia da inicial, alegando descumprimento ao §2º do art. 330 do CPC. No mérito, defendeu a validade dos contratos firmados, a regularidade da taxa de juros aplicada em razão do alto risco das operações, e a inaplicabilidade da “taxa média” do BACEN como parâmetro isolado para aferição de abusividade.

A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou improcedente a ação revisional. Considerou que a capitalização mensal de juros é legal se expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do STJ, e entendeu que não se demonstrou abusividade concreta na estipulação das taxas de juros, sendo lícito à instituição financeira fixar juros superiores à média de mercado desde que não se caracterize desequilíbrio contratual.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação sustentando que a sentença não atentou adequadamente ao caráter excessivo das taxas de juros estipuladas, que chegaram a 791,61% ao ano, estando superiores à média de mercado. Requereu a reforma da sentença com o reconhecimento da abusividade, readequação das parcelas com base na média do BACEN, repetição do indébito e aplicação dos precedentes do STJ que admitem a revisão de cláusulas contratuais em caso de desequilíbrio.

Em contrarrazões, a Crefisa sustentou que a sentença deve ser mantida por estar alinhada à jurisprudência do STJ. Reafirmou que os juros praticados guardam relação com o risco envolvido na operação, não sendo caracterizada a abusividade.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811337-60.2023.8.14.0040
APELANTE: THALITA SILVA MARTINS

Advogado: Mário Antonio Mazzitelli Cavalheiro Filho
APELADO: CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS – Advogado: Lázaro José Gomes Júnior
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso dos autos, a questão debatida refere-se à alegação de abusividade nas taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimos pessoais de n. 033160028984 e de n. 033160030006

Denota-se que em relação ao juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem. Cuida-se de dois contratos de crédito pessoal não consignado- pré-fixado, firmado com o Banco CREFISA S.A., tendo o contrato de n. 033160028984 como juros remuneratórios 20% a.m e 791,61% a.a. E o contrato de n. 033160030006 conta com a mesma taxa de juros.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, em relação ao contrato de n. 033160028984, à época (18 a 24 de agosto de 2022) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 19,83% ao mês e 776,77% ao ano. E quanto ao contrato de n. 033160030006, à época (28 de setembro a 04 de outubro de 2022) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 20,03% ao mês e 793,94% ao ano.

Então, in casu, verifica-se que houve mínima divergência entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela aplicada pelo banco apelante, de modo que, conforme orientação do STJ, não se constata, no presente caso, onerosidade excessiva ao consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Ademais, o Apelante tinha pleno conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados, pertinentes aos contratos firmados com o Apelado, sobretudo porque as parcelas eram fixas e o patamar dos juros pré-fixados, não havendo que se falar em abusividade ou falta de informação ao consumidor.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025